Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726209-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MORAIS DA SILVA AGRAVADO: THEREZINHA DE MARIA BARBOSA MARINHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACI SANTANTA LIMA. Contudo, conforme certificado no ID 48559846, o agravante não é parte no processo executivo. Ao que tudo indica, houve um erro material na qualificação do agravante. Assim sendo, intime-se o agravante para emendar a inicial e proceder à qualificação correta do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora